Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de receptação e falsa identidade, objetivando a absolvição dos delitos ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar: (i) se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos e o dolo do agente; e (ii) se é cabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido.
5. Resta configurada a conduta típica da falsa identidade, mesmo que praticada em tentativa de autodefesa, conforme entendimento da Súmula n. 522, do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.